Tribunal: TCU
Processo: 006.823/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Município de São João Batista/MA e seu ex-prefeito, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2021.

Inteiro teor:
Acórdão 7565/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Município de São João Batista/MA e de Emerson Livio Soares Pinto, ex-prefeito, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2021; Considerando que o Pnate tem o objetivo de custear, em caráter suplementar, a oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica, residentes em área rural, para garantir o acesso à educação nos estados, no Distrito Federal e nos municípios; Considerando que, do total de R$ 645.937,36 repassado pelo FNDE ao município no âmbito do Pnate, exercício de 2021, a presente TCE foi instaurada para apurar um débito original de R$ 135.416,42, decorrente de despesas não comprovadas e de um bloqueio judicial na conta específica do programa; Considerando que não houve a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, conforme análise detalhada da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) à peça 55, p. 4-5; Considerando que, após a citação, o Município de João Batista/MA não se manifestou, caracterizando-se sua revelia, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, enquanto o responsável Emerson Livio Soares Pinto apresentou sua defesa (peça 43); Considerando que a documentação apresentada pelo ex-prefeito, embora intempestiva, foi analisada pelo FNDE (peça 54), que reconheceu a regularidade das despesas, restando um débito residual de R$ 908,18, relativo à falta de atualização monetária na devolução de valores bloqueados judicialmente; Considerando que as notas fiscais apresentadas pelo responsável, na fase externa da TCE, detalhadas nos parágrafos 41-48 da peça 55, permitiram estabelecer o nexo de causalidade devido entre os recursos repassados e as despesas efetuadas; Considerando que a AudTCE propôs o acolhimento das alegações de defesa, a elisão do débito remanescente com base no princípio da bagatela, e o julgamento pela regularidade das contas, estendendo os efeitos da defesa do ex-prefeito ao município revel; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu à análise da unidade especializada quanto à elisão do débito, mas propôs que as contas fossem julgadas regulares com ressalva em vez de regulares com quitação plena, em razão da apresentação intempestiva da documentação comprobatória; Considerando que o julgamento das contas como regulares com ressalva se mostra consentâneo com a jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 1861/2025-TCU-Primeira Câmara , e atende ao que preceitua o art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e alinhados ao parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) considerar revel o Município de São João Batista/MA, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Emerson Livio Soares Pinto, estendendo seus efeitos ao Município de São João Batista/MA, revel neste processo; c) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Emerson Livio Soares Pinto e Município de São João Batista/MA, dando-lhes quitação; d) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis; e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.823/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emerson Livio Soares Pinto (XXX.919.593-XX); Município de São João Batista - MA (35.101.369/0001-75). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de São João Batista - MA. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruna Raquel Silva Machado (27432/OAB-MA), Adriana Santos Matos (18101/OAB-MA) e outros, representando Emerson Livio Soares Pinto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.